Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1003241-50.2021.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE;
SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande por ser o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande competente para processar e julgar pedido de tutela de urgência antecipatória proposta por LM Nossa Senhora Aparecida Serviços Adm Eireli contra o Município de Várzea Grande.
É o relatório.
É certo que, cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
Todavia, a questão limita-se acerca da possibilidade de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente (artigos 303, do Código de Processo Civil) no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Também, se possível a aplicação do enunciado no 163 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, que dispõe: “Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais”. Logo, a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o Juízo suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Procedam-se às retificações necessárias para: i) constar como suscitante o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande; e ii) constar como suscitado, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator